Tribunal: CARF
Processo: 10880.005355/2005-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.005355/2005-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.746 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
F.R. EVENTOS ESPORTIVOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2003
SIMPLES.
DEFERIMENTO
DA
OPÇÃO.
DIREITO
ADQUIRIDO.
INCABÍVEL.
O fato de sua opção ter sido deferida não lhe garante o direito de permanecer
no SIMPLES, caso a Administração Tributária posteriormente identifique uma
situação que vede a sua permanência no regime diferenciado, sendo dever de
ofício das autoridades tributárias proceder a exclusão, nos termos definidos na
legislação de regência.
SIMPLES. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONTESTAÇÃO.
Não tendo contestado os motivos que fundamentaram a decisão da DRJ, há que
ser mantida a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.005355/2005-01
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.746 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.005355/2005-01

Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 16-21.021, de 09 de abril de
2009, da 1a Turma da DRJ/SPO1 que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte contra o ADE - Ato Declaratório Executivo Derat/SPO n°
477.173, de 07 de agosto de 2003 que a excluiu do SIMPLES Federal.
Segundo o que consta no ADE, juntado à e-fl. 7, a contribuinte foi excluída do
SIMPLES Federal pelo exercício de atividade econômica vedada a optantes do regime, qual seja
a organização e exploração de atividades esportivas, CNAE 9261-4/02.
Inicialmente a contribuinte apresentou SRS – Solicitação de Revisão da Exclusão
do Simples, solicitando sua reinclusão no SIMPLES desde 01/01/2003 pois, segundo a
contribuinte, desde aquela data encontrava-se nas condições previstas em lei que lhe permitiram
a opção e desde o exercício de 2003 vem recolhendo os tributos e entregando as declarações
como optante do regime.
A SRS foi indeferida pela Delegacia da Receita Federal de Administração
Tributária em São Paulo.
Em seguida ao indeferimento do SRS a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde alegou que por ocasião da opção ao SIMPLES não houve qualquer
impedimento na sua formalização, tendo sido deferido o seu pedido. Aduz que assim que tomou
ciência do ato de exclusão providenciou de imediato a alteração do seu ramo de atividade com a
intenção de continuar a usufruir dos benefícios do SIMPLES, como comprovaria cópia da
alteração do contrato social juntado aos autos.
A DRJ baixou em diligência o processo a fim de esclarecer em maiores detalhes
as atividades exercidas pela contribuinte. Foram então colhidas descrições detalhadas das
atividades exercidas pela contribuinte até a alteração do contrato social realizada em 28/10/2004
e cópia de notas fiscais. A DRJ também juntou pesquisa realizada no sítio da contribuinte na
internet com informações sobre a empresa.
Com base nas informações juntadas aos autos, a 1a Turma da DRJ/SPO1 concluiu
que a contribuinte exercia atividades de assessoria, administração e organização de arbitragem
esportiva, contando inclusive com diretorias administrativas e de marketing para apoio a tais
atividades.
Quanto a alteração do contrato social, observou a DRJ que alteração foi
registrada em 28/10/2004 na Junta Comercial do Estado de São Paulo, no qual foi alterado o
objeto social da contribuinte para agência de coleta de anúncios esportivos e não teria o condão
de tornar improcedente o ADE, posto que efetivada em data posterior à emissão do ADE que a
excluiu do SIMPLES com efeitos retroativos a partir de 01/02/2003.
A DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade.
A contribuinte tomou ciência da decisão em 28/01/2010 (e-fl. 133).
Irresignada com o acórdão, a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 11/02/2010 (e-fls. 134-140), onde repete o argumento apresentado na
manifestação de inconformidade, de que foi deferido a sua opção ao SIMPLES desde 01/01/2003
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.746 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.005355/2005-01

não tendo sofrido nenhuma objeção ou impedimento quando da formalização do pedido e desde
então os recolhimentos dos tributos e as declarações foram entregues no prazo.
Requer que seja considerada optante do SIMPLES pelo menos a partir de
28/10/2004.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakyama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES Federal por exercer atividade vedada a
optantes do SIMPLES, que segundo o que consta no ADE seria a organização e exploração de
atividades esportivas, CNAE 9261-4/02.
A Recorrente alegou em sede de manifestação de inconformidade que por ocasião
da opção ao SIMPLES não houve qualquer impedimento na sua formalização, tendo sido
deferido o seu pedido. Acrescentou que assim que tomou ciência do ato de exclusão,
providenciou de imediato a alteração do seu ramo de atividade com a intenção de continuar a
usufruir dos benefícios do SIMPLES
A DRJ baixou em diligência o processo para fins de se verificar qual era
especificamente a atividade da Recorrente, tendo sido constatado que exercia atividade de
assessoria, administração e organização de arbitragem esportiva, contando inclusive com
diretorias administrativas e de marketing.
Entendeu a DRJ que restou caracterizada o exercício de atividade vedada a
optantes do SIMPLES, uma vez que as atividades de assessoria, administração e organização de
arbitragem esportiva demandam exercício de atividades assemelhadas a de administrador, e
portanto vedadas a optantes do SIMPLES no termos do inciso XIII do art. 9o da Lei n° 9.317/96.
No recurso voluntário a Recorrente não contestou os motivos que levaram a DRJ
a decidir pela exclusão, apenas alega que exerce sua atividades desde que a sua opção foi
deferida e não tendo sido objeto de impedimento naquele momento.
Ora, o fato de sua opção ter sido deferida não lhe garante o direito de permanecer
no SIMPLES, caso a Administração Tributária posteriormente identifique uma situação que vede
a sua permanência no regime diferenciado, sendo dever de ofício das autoridades tributárias
proceder a exclusão, nos termos definidos na legislação de regência.
Aliás, é dever do contribuinte comunicar à autoridade administrativa a exclusão,
quando presentes uma das situações de vedação a optantes do SIMPLES, nos termos da alínea
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.746 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.005355/2005-01

“a” do inciso II do art. 13 da Lei n° 9.317/96. Não fazendo a comunicação, a autoridade
administrativa deverá proceder a exclusão de ofício, nos termos do inciso I do art. 14 da Lei n°
9.317/96.
Portanto, não tendo contestado os motivos que fundamentaram a decisão da DRJ,
há que ser mantida a exclusão.
Quanto ao pedido da Recorrente para que seja considerada optante do SIMPLES a
partir de 28/10/2004, o pedido deve ser dirigido à Secretaria da Receita Federal do Brasil, órgão
competente para apreciar o pedido, matéria essa que não diz respeito ao presente processo, que
trata da exclusão do SIMPLES.
Por todo o exposto voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakyama

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital